Tribunal: TJES
Processo: 5010264-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010264-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDERSON LUIZ SOUZA DANTAS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE APLICADA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DISTINTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Ederson Luiz Souza Dantas contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

2.
Alegação de ausência de motivação idônea, de constrangimento ilegal e de identidade de situação com corréu que obteve liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) analisar se é possível estender ao paciente os efeitos da liberdade concedida ao corréu Hugo Silva Bolzan.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva mostra-se cabível, necessária e adequada, uma vez que há prova da materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública, diante das circunstâncias do flagrante em contexto de tráfico.

5. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se fundamentada, destacando o
periculum libertatis
, atendendo às exigências legais.

6. A extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu é incabível, pois as situações processuais divergem: o paciente responde por tráfico de drogas, enquanto o corréu responde por corrupção ativa.

7. Inexistindo identidade de condições e estando presentes os requisitos da custódia cautelar, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010264-21.2025.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 22/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDERSON LUIZ SOUZA DANTAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo Juízo da
Audiência de Custódia de Cariacica
nos autos nº
5006002
-62.2025.8.08.0021.

As nobres
impetrantes alegam, em suma, que: I) para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo amparou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal (natureza ilícita da droga e local conhecido pelo tráfico) e em alegações genéricas de risco à ordem pública; II) o magistrado também deixou de apontar qualquer dado concreto que evidenciasse a periculosidade d
o paciente
ou a necessidade de sua segregação cautelar, limitando-se a reproduzir o relato policial e a ressaltar a gravidade abstrata do delito; III) tal decisão viola as regras contidas no art. 315 do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois carece de motivação idônea e individualizada, revelando a ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Requer, em sede liminar, a extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Hugo Silva Bolzan, pois ambos foram detidos no mesmo contexto fático.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14524123).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14590242).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15699859).

Eis o relatório

*

A SRA. ADVOGADA MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO:-

Boa tarde, Excelentíssimo senhor Desembargador, demais julgadores, e ilustre procuradoria.

Esta defesa hoje vem sustentar a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente Ederson, ou a substituir por medidas cautelares.

Fazendo uma breve síntese dos fatos, Edson foi preso em 17 de junho de 2025. A polícia afirma que com ele foram encontrados somente sete pinos de cocaína e duas buchas de maconha. Três pedras de crack teriam sido encontrados no chão de um beco onde a polícia reputa sendo como local de usuários.

A primeira tese que a defesa sustenta é acerca da nulidade por ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.

O decreto apresentou fundamentação inidônea, uma vez que ele se valeu da gravidade em abstrato do delito.

Na fundamentação, o juiz coator se limitou a alegar questões como local conhecido por tráfico, o fato do acusado trazer consigo e ocultar entorpecentes. Nenhum desses elementos não individualiza a suposta periculosidade do paciente, não aponta nenhum dado concreto de risco atual à ordem pública e nem explica porque as medidas cautelares seriam insuficientes no presente caso.

Então, essa motivação, de acordo com essa defesa, seria inidônea, porque contraria o artigo 315 do CPP e 93, inciso IX da Constituição.

Convém ressa

ltar que, quando o juiz de primeiro grau prestou as informações, ele se limitou somente a fazer remissão à decisão da audiência de custódia, não acrescentando nenhum argumento a mais.

Então a defesa vem demonstrar que o
p
ericulum in libertatis
não está demonstrado, em razão da quantidade exígua de entorpecentes, sete pinos de cocaína, e duas buchas de maconha, e também o fato de não ter sido encontrado até fatos de mercância, balança, rádio, cadernos de anotações.

As três pedras conforme já foi dita, elas não estavam na posse do paciente, foram encontradas no chão, e o paciente é primário, ele responde, sim, a uma ação penal da Bahia, porém de um fato que não é contemporâneo a esses fatos e não autoriza a presunção de reiteração.

Convém destacar também que um dos policiais em seu depoimento falou que o paciente era conhecido somente de vista, nunca tinha sido abordado anteriormente por eles. E também ele tem histórico laboral lícito, uma vez que ele trabalhava de servente de obras e estava afastado por incapacidade laboral.

Então, à luz da proporcionalidade, esta defesa requer a revogação da prisão preventiva em razão da fundamentação inidônea, e, caso Vossas Excelências entendam que há fundamentação, a substituição da medida menos gravosa, uma vez que as circunstâncias do caso concreto não revelam periculosidade exacerbada do paciente, para justificar a medida mais gravosa.

Esse é o pleito da defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu cumprimento pela sustentação ora formulada, e vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 29/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDERSON LUIZ SOUZA DANTAS, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo da Audiência de Custódia de Cariacica nos autos nº 5006002-62.2025 .8.08.0021. As nobres impetrantes alegam, em suma, que: I) para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo amparou-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal (natureza ilícita da droga e local conhecido pelo tráfico) e em alegações genéricas de risco à ordem pública; II) o magistrado também deixou de apontar qualquer dado concreto que evidenciasse a periculosidade do paciente ou a necessidade de sua segregação cautelar, limitando-se a reproduzir o relato policial e a ressaltar a gravidade abstrata do delito; III) tal decisão viola as regras contidas no art. 315 do Código de Processo Penal e no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois carece de motivação idônea e individualizada, revelando a ilegalidade a ser sanada pela presente via. Requer, em sede liminar, a extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Hugo Silva Bolzan, pois ambos foram detidos no mesmo contexto fático.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14524123). As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14590242).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15699859). Pois bem. Quanto aos fatos, se extrai que no dia 17/06/2025, por volta das 23h26m, durante patrulhamento preventivo na Rua Santo Antônio, no bairro Kubitschek, em Guarapari-ES, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares observaram um indivíduo, posteriormente identificado como o paciente, correr para um beco ao avistar a viatura.

Consta que a guarnição montou um ponto de observação, até que Ederson retornou ao local, onde foi visto entregando algo a um morador de rua em troca de dinheiro e, em seguida, recebendo dinheiro de outro indivíduo, identificado como Hugo Silva Bolzan.

Inicialmente, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Já o pressuposto da necessidade decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública. Ademais, quanto ao pedido de extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Hugo Silva Bolzan, verifica-se que a situação processual do paciente é distinta da retratada em favor de Hugo, pois, no caso, a suposta conduta imputada a Ederson é de tráfico de drogas, ao passo que o corréu foi denunciado por corrupção ativa.

E como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em brilhante Parecer, “o paciente e o corréu se encontram em situações fático-jurídicas bastante diversas, não havendo que se falar em aplicação do princípio da isonomia.”

Assim, comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria aptos a embasar o decreto constritivo, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se o constrangimento ilegal alegado.

Em arremate, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
10264
-
21
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
EDERSON LUIZ SOUZA DANTAS

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
Í
Z
O

DE DIREITO
DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
EDERSON LUIZ SOUZA DANTAS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pel
o

Ju
í
z
o
da
Audiência de Custódia de Cariacica

n
os autos
nº
5006002
-
6
2
.202
5
.8.08.00
21
.

As nobres

impetrante
s

alega
m
,
em suma,
que
:
I)
para a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
o Juízo amparou-
se
em elementos inerentes ao próprio tipo penal (natureza ilícita da droga
e
local conhecido pelo tráfico) e em alegações genéricas de risco à ordem pública;
II) o magistrado também deixou de apontar qual
quer dado concreto que evidenciasse a periculosidade d
o paciente
ou a necessidade de sua segregação cautelar, limitando-se a reproduzir o relato policial e a ressaltar a gravidade abstrata do delito;
III) tal
decisão viola
as regras contidas n
o art. 315 do C
ódigo de Processo Penal e n
o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois carece de motivação idônea e individualizada, revelando
a
ilegal
idade a ser sanada pela presente via.

Requer, em sede liminar, a
extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Hugo Silva Bolzan,
pois ambos foram detidos no mesmo contexto fático.

O pedido liminar foi indeferido (ID 14524123).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14590242).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 15699859).

Pois bem.

Quanto aos fatos,
se extrai
que no dia 17/06/2025, por volta das 23h26m, durante patrulhamento preventivo na Rua Santo Antônio,
no
bairro Kubitschek, em Guarapari-ES, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares observaram um indivíduo, posteriormente identificado como o paciente, correr para um beco ao avistar a viatura.

Consta
que a guarnição montou
um
ponto de observação,
até que
Ederson retorn
ou
ao local,
onde
foi visto entregando algo a um morador de rua em troca de dinheiro e, em seguida, recebendo dinheiro de outro indivíduo, identificado como Hugo Silva Bolzan.

Inicialmente, r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento (art. 313 do CPP), necessidade (art. 312 do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No
presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autori
a
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública
.

Ademais
,
quanto ao pedido de
extensão dos efeitos da liberdade concedida ao corréu Hugo Silva Bolzan
,
verific
a-se

que
a
situação
processual
do paciente é distinta da
retratada em favor
d
e
Hugo,
pois,
n
o
caso,
a suposta conduta imputada
a
Ederson é de tráfico de drogas, ao p
a
sso que
o corréu foi denunciado por
corrupção ativa.

E c
omo bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça em brilhante Parecer,
“o paciente e o corréu se encontram em situações fático-jurídicas bastante diversas, não havendo que se falar em aplicação do princípio da isonomia.”

Assim,
comprovada a materialidade e havendo indícios
suficientes
de autoria
aptos a
embasar o decreto constritivo,
aliados
à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se
o
constrangimento ilegal
alegado
.

Em arremate,
é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de ressaltar a confiança no juízo originário da causa quanto à manutenção da prisão, uma vez que mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)